Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, cujos crimes, dessa natureza, normalmente não possuem testemunhas oculares.
2 O crime de ameaça é delito formal, consumado quando a declaração do agente de causar mal injusto e grave chega ao ofendido, provocando-lhe temor.
3. O Estado é o sujeito passivo direto no crime de descumprimento de medida protetiva, razão pela qual eventual convivência ou retorno ao relacionamento amoroso não representa revogação tácita das medidas protetivas impostas ao ofensor.
4. As lesões corporais sofridas pela vítima são incontestes, ainda que o réu negue a autoria, o que afasta a tese de desclassificação para vias de fato.
5. A contagem do prazo depurador inicia com a extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena, razão pela qual, ainda que a condenação não caracterize a reincidência, pode ser considerada como mau antecedente, sem que haja excesso ou ofensa ao direito ao esquecimento.
6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
7. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Tema n. 983, STJ)
8. O valor da indenização por danos morais, embora sirva para desestimular a repetição da falta, não pode representar enriquecimento indevido, devendo observar parâmetros como a proporcionalidade e a capacidade econômica do ofensor.
9. Recurso parcialmente provido.